Tribunal: STF
Processo: Rcl 54824
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.527/DF: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Centro Comercial de Alimentos Ltda., em 28.7.2022, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000213-23.2016.5.12.0022, pelo qual teria sido usurpada a competência e desrespeitada a autoridade deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.527/DF.



O caso



    2. Em 5.2.2021, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Itajaí/SC rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada por Centro Comercial de Alimentos Ltda. na Execução Trabalhista n. 0000213-23.2016.5.12.0022, ajuizada por Francisco César de Mesquita Santos (fls. 20-22, e-doc. 4).



    Em 19.2.2021, o Juiz do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Itajaí/SC negou seguimento ao agravo de petição interposto pela reclamante. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento.



    Em 27.4.2021, a Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamante, em decisão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO.A decisão que resolve a impugnação aos cálculos de liquidação apresentada na forma do disposto do § 2º do art. 879 da CLT é irrecorrível de imediato, sendo incabível o agravo de petição” (fl. 24, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, Centro Comercial de Alimentos Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 267-268, e-doc. 10), e agravo (fl. 271, e-doc. 10). 



    Em 22.2.2022, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista da reclamante por ausência de transcendência (fls. 313-314, e-doc. 10).



    Em 17.5.2022, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante, em decisão cuja ementa dispôs:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTRANSCENDENTE – DESPROVIMENTO – MULTA. 



    1. O agravo de instrumento patronal foi julgado intranscendente, por não atender a nenhum dos parâmetros do § 1º do art. 896-A da CLT, a par de o óbice da Súmula 218 do TST contaminar a transcendência da causa, cujo valor da execução, de R$ 78.787,95, não alcança o patamar mínimo de transcendência econômica reconhecido por esta Turma.



    2. Não tendo o Agravante demovido o óbice erigido pela decisão agravada nem suas razões de decidir, esta merece ser mantida, com aplicação de multa, por ser o agravo manifestamente improcedente (CPC, art. 1.021, § 4º).



    Agravo desprovido, com multa” (e-doc. 12).



    3. Contra esse acórdão, Centro Comercial de Alimentos Ltda. ajuíza a presente reclamação, na qual alega que “essa R. Decisão Colegiada não afastou a denominada transcendência ou suspendeu os autos até o julgamento da ADIN 2.527” (fl. 15). 



    Argumenta que, no processo da origem, “em todas as fundamentações utilizadas nas R. Decisões singulares ou colegiadas foi anterior a edição da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), ou seja, utilizou-se de entendimentos já superados para afastar o direito da reclamante em recorrer naquela Justiça Especializada e por consequência a essa E. Corte Constitucional” (sic, fls. 17-18).



    Sustenta que “a forma que o instituto da transcendência foi utilizado no V. Acórdão sob ataque acaba impedindo a aplicação dos temas já pacificados por essa E. Corte Constitucional que reduziriam os valores supostamente devidos (correção dos depósitos recursais, ultratividade, validade do acordo de trabalho e incidência do INSS)” (fl. 18).



    Salienta que “a utilização do instituto da transcendência para fins de vedar a aplicação dos temas já pacificados (1.046, ADPF 323) acabou usurpando a competência dessa E. Corte Constitucional instituída no art. 97 e art. 101 da Constituição Federal” (fl. 18).



    Ressalta que “a norma que deu origem ao instituto da transcendência (MP 2.226/01) se encontra em discussão nessa E. Corte Constitucional via ADIN 2.527 (parte já suspensa), ou seja, caso a E. Corte Superior determine pela inconstitucionalidade da referida Medida Provisória o óbice que impede a análise do recurso estará superado (inconstitucionalidade por arrastamento)” (fl. 19).



    Afirma que, “caso a referida ADIN 2.527 seja apreciada favoravelmente aos empregadores após o julgamento do último Agravo Regimental apresentado pela reclamante no feito principal, infelizmente não será possível aplicá-la e por consequência os temas 1.046, 1.191 e ADPF 323, o que destoa do inciso LVII do art. 5º da CF/88 e ADC 43 aplicadas ao caso por analogia” (fl. 20).



    Requer medida liminar para determinar a suspensão do “feito de n. 0000213-23.2016.5.12.0022 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento do presente feito” (fl. 22).



    No mérito, pede a “procedência da presente Reclamação Constitucional e assim anulando a R. Decisão em voga e determinando que os autos n. 0000213-23.2016.5.12.0022 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho sejam suspensos até final julgamento da ADIN 2.527-9” (fls. 22-23).



    Pede, alternativamente, “que seja determinad[a] a aplicação do tema 1.046 em repercussão geral (considerando válido o acordo firmado entre as partes e excluindo as horas laboradas com fins de compensação dos sábados como extras) o decido na ADPF 323 (reduzindo as multas da CCT de 10 para 2) e exclusão da contribuição previdenciária sobre o vale alimentação” (fl. 23). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno em agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.527/DF.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    7. A reclamante alega descumprimento ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.527/DF. Traz argumentos vagos no sentido de haver usurpação da competência deste Supremo Tribunal.



    Razão jurídica não assiste à reclamante.



    Em 16.8.2007, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.527/DF, este Supremo Tribunal afastou as alegações de inconstitucionalidade do art. 1º da Medida Provisória n. 2.226 de 4/9/2001, na qual se acrescentou o art. 896-A à Consolidação das Leis do Trabalho para exigir o exame da transcendência nos recursos de revista e deferiu a medida cautelar apenas para suspender o art. 3º daquela medida provisória que cuidava do pagamento de honorários em casos de transação. Esta a ementa do acórdão:



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.226, DE 04.09.2001. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º; 5º, CAPUT E II; 22, I; 24, XI; 37; 62, CAPUT E § 1º, I, B; 111, § 3º E 246. LEI 9.469/97. ACORDO OU TRANSAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE PRESENTE A FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, POR CADA UMA DAS PARTES, AOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, AINDA QUE TENHAM SIDO OBJETO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO, DA APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO À COISA JULGADA. 1. A medida provisória impugnada foi editada antes da publicação da Emenda Constitucional 32, de 11.09.2001, circunstância que afasta a vedação prevista no art. 62, § 1º, I, b, da Constituição, conforme ressalva expressa contida no art. 2º da própria EC 32/2001. 2. Esta Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. No presente caso, a sobrecarga causada pelos inúmeros recursos repetitivos em tramitação no TST e a imperiosa necessidade de uma célere e qualificada prestação jurisdicional aguardada por milhares de trabalhadores parecem afastar a plausibilidade da alegação de ofensa ao art. 62 da Constituição. 3. Diversamente do que sucede com outros Tribunais, o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho não tem sua competência detalhadamente fixada pela norma constitucional. A definição dos respectivos contornos e dimensão é remetida à lei, na forma do art. 111, § 3º, da Constituição Federal. As normas em questão, portanto, não alteram a competência constitucionalmente fixada para o Tribunal Superior do Trabalho. 4. Da mesma forma, parece não incidir, nesse exame inicial, a vedação imposta pelo art. 246 da Constituição, pois, as alterações introduzidas no art. 111 da Carta Magna pela EC 24/99 trataram, única e exclusivamente, sobre o tema da representação classista na Justiça do Trabalho. 5. A introdução, no art. 6º da Lei nº 9.469/97, de dispositivo que afasta, no caso de transação ou acordo, a possibilidade do pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte contrária, ainda que fruto de condenação transitada em julgado, choca-se, aparentemente, com a garantia insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição, por desconsiderar a coisa julgada, além de afrontar a garantia de isonomia da parte obrigada a negociar despida de uma parcela significativa de seu poder de barganha, correspondente à verba honorária. 6. Pedido de medida liminar parcialmente deferido” (ADI n. 2.527/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 23.11.2007).



    A reclamante não desenvolve argumentos para esclarecer de que forma teria havido o descumprimento dessa decisão pela qual se manteve a presunção de constitucionalidade da Medida Provisória n. 2.226, de 4.9.2001.



    8. De se registrar, ainda, que, ao deixar de sobrestar o processo na origem, a autoridade reclamada não desrespeitou a autoridade deste Supremo Tribunal, pois o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.527/DF ainda não foi julgado, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 966.177, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 924). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.050-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Ônus probatório. 4. Pleno reconheceu a existência da repercussão geral da matéria. RE 1.298.647-RG (tema 1.118). Ausência de determinação de suspensão nacional. 5. Caso dos autos. Ato reclamado proferido pelo TRT da 3ª Região. Inviável o sobrestamento. 5. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 40.942-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.397-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA QUE POSSA SER TIDA COMO DESRESPEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. O MINISTRO RELATOR DO ARE 848.107/DF NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADAS AO TEMA 788. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – Ainda não houve o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF, de modo que não há decisão paradigma desta Corte que possa ser tida como desrespeitada. III – O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil – CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la. IV – Não há que se falar na suspensão da execução criminal a qual responde o reclamante em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), uma vez que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.6.2022).



    9. Quanto à alegada usurpação de competência, melhor sorte não assiste à reclamante.



    A análise do que posto nos autos revela que a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista, com fundamento no § 1º-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. No mesmo sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



     
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 41.808-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020). 
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.321-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    10. O pedido formulado na inicial da presente reclamação, para se determinar ao Tribunal Superior do Trabalho a apreciação do agravo em recurso de revista, evidencia a intenção da reclamante de fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    11. Quanto ao pedido alternativo, também formulado na petição inicial, para se determinar a aplicação do decidido no “Tema 1.046 da repercussão geral (considerando válido o acordo firmado entre as partes e excluindo as horas laboradas com fins de compensação dos sábados como extras) e o decido na ADPF 323 (reduzindo as multas da CCT de 10 para 2) e exclusão da contribuição previdenciária sobre o vale alimentação”, igualmente sem razão a reclamante.



    Verifica-se, na espécie, que a ação de conhecimento que ensejou o processo de execução em discussão na origem transitou em julgado em 21.8.2020, como consta de certidão emitida pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.207.364, decorrente daquela ação (fl. 14, e-doc. 10). A presente reclamação foi ajuizada em 28.7.2022.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



     



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(…) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora